Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705172-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ENES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA ENES DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 185966327), que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na jurisprudência pátria. Defende o deferimento do pedido à baila, pois “(...) a renda mensal de R$ 6.981,83, não ultrapassando o limite de 5 salários-mínimos, se o Autor tiver que pagar as custas no total de R$ 700,00 é um possível preparo de apelação de R$ 2.500, 00, bem como, se perder a causa não tem como pagar os honorários sucumbenciais, pois terá comprometida grande parte ou toda de sua renda mensal o que resultará na impossibilidade de acesso à justiça, devidamente consubstanciado nas provas dos autos.” Tece mais argumentos sobre a garantia constitucional postulada que viabiliza o acesso gratuito à Justiça. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ativo, eis que na decisão recorrida há advertência de que o não recolhimento das respectivas custas processuais implicará na extinção daquela pretensão. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte recorrente requesta pelo deferimento da aludida tutela de urgência no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada ao final da decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC.” (grifei) Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Ademais disso, AD CAUTELAM E COM BASE NO DEVER DE CONSULTA, ESCLARECIMENTO E COOPERAÇÃO, O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE COMPLEMENTE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de demais despesas cotidianas, etc.] SUAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À SUA NECESSIDADE DE POSTULAR EM JUÍZO BENEFICIADO PELO MANTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação mais convincente dos fatos alegados implicar na manutenção do indeferimento do pedido em comento. Por fim, destaco a ausência de qualquer óbice de a eminente Relatora natural deste recurso eventualmente rever este provimento provisório de urgência quando o processo lhe retornar concluso, após o cumprimento das determinações acima ordenadas. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator